Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (AGRAVADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0001-28 (AGRAVADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL REAL BRASIL CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme lições de Nelson Nery,
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

2 “
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.”
(N.U 1022534-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1004841-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBERTO LUIZ ACCO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de desprovimento de instrumento interposto por
ALBERTO LUIZ ACCO e outros
de decisão proferida em Ação Anulatória de Escritura Pública c.c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Urgência n. 1008724-90.2021.8.11.0055 - 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL e outros
, em que se retificou o valor da causa e indeferiu justiça gratuita.

Os agravantes sustentam que
“
estão passando por dificuldades financeiras, não possuem qualquer renda e estão sobrevivendo com a ajuda de seus familiares e bicos, visto que não possuem condições de subsistência própria, não havendo assim condições de arcar com as referidas custas”.

Dizem que
“
foram anexados nos autos documentos suficientes para demonstrar a incapacidade dos Recorrentes, inclusive os extratos bancários do primeiro Recorrente, que é mais que suficiente para demonstrar a incapacidade financeira deste, eis que é possível verificar que a movimentação financeira deste é inferior a 01 (um salário mínimo)”.

Afirmam que
“o simples fato de o primeiro Recorrente possuir em sua declaração de imposto de renda 01 (um) imóvel rural não comprova que este possua condições de arcar com as custas no valor significativo de R$ 77.243,17 (setenta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos)”.

Aludem que é
“impossível a produção de demais provas que não existem, documentos que não existem, justamente pelo fato de os Recorrentes não possuírem renda, trata-se exigência de produção de prova impossível”.

Falam que
“fora juntado aos autos documentos suficientes para provar a miserabilidade de recursos dos Recorrentes, o deferimento para o pagamento das custas ao final do processo é medida que se faz necessária”.

Requer o provimento do recurso e o deferimento da justiça gratuita (id. 124418182).

Sem contrarrazões.

É a síntese.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de desprovimento de instrumento interposto por
ALBERTO LUIZ ACCO e outros
de decisão proferida em Ação Anulatória de Escritura Pública c.c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Urgência n. 1008724-90.2021.8.11.0055 - 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL e outros
, em que se retificou o valor da causa e indeferiu justiça gratuita.

De início, consigna-se que a decisão de primeiro grau foi proferida sem que a parte contrária houvesse sido citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.

Eis entendimento do STJ em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Destaca-se não haver qualquer nulidade, tendo em vista que é regra, no CPC, de que não há nulidade sem prejuízo:

“Art. 282.
[...]

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

A questão referente à assistência judiciária gratuita não operará preclusão por força do art. 100, que estabelece que,
“Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Em que pese o aduzido, a parte agravante tem imóvel “
AREA RURAL 332,01 HAS FAZENDA DELTA II
”, em Brasnote (id. 74142754, processo originário), bem como, conforme fundamentação da decisão agravada, “
alienaram no dia 03/01/2020, parte do imóvel rural (Fazenda Palotinense I – Área III, matrícula no 6238 CRI Brasnorte/MT), com 44,60 ha, pelo valor de R$ 246.848,88 a Rodrigo Acco
”.

Estes elementos são suficientes para, neste momento, indeferir a medida à parte agravante, ante a ausência de provas de que é hipossuficiente.

Sobre o pagamento ao final, “
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da
Justiça
do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao
final
.”
(N.U 1022534-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022